Tribunal: CARF
Processo: 19311.720353/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720353/2014-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.802 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
NATURA LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO DE PROVAS. VEDAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial de Divergência é baseado no art. 67 do RICARF. É
recurso de cognição restrita, limitada à uniformização de eventual dissídio
jurisprudencial, não se prestando para realização do reexame de provas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS. PREVISÃO
LEGAL ESPECÍFICA.
A partir de 1o de janeiro de 96, devem ser adicionadas ao lucro líquido do
período, para fins de determinação da base de cálculo da contribuição social, as
despesas incorridas pela pessoa jurídica que não possuam os atributos de
necessidade, normalidade e usualidade, em virtude da previsão legal contida no
art. 13 da Lei no 9.249/1995.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à terceira e quarta matérias, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri que, além disso,
conheceram da primeira matéria. No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos,
acordam em negar provimento ao Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720353/2014-58
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls.
1.376/1.472) em face do V. Acórdão de no 1402-002.516 (e-fls. 1.242/1.261) da Colenda 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, que julgou em sessão de 17 de maio de 2017 o
recurso voluntário do contribuinte em que se discutia o lançamento correspondente ao IRPJ e
CSLL cuja acusação fiscal se resume à dedução indevida de despesas com eventos de
confraternização e clube para funcionários, cujos valores estão registrados nas contas contábeis
0000330228 – Festa e Confraternização e 0000330221 –Clube Natura.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEFICIÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
PREJUÍZO
À
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO. CLAREZA DE FUNDAMENTOS NO
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
A nulidade do lançamento de ofício, sob o argumento de violação ao art. 142 do CTN
diante da suposta carência de investigação e esforços da Fiscalização na identificação
da matéria tributável, não se sustenta quando verificada a adequada instrução da
Autuação, constando no TVF a conclusão de sua analise técnica, bem como
fundamentação jurídica clara.
Quando alegado, o prejuízo à defesa do contribuinte precisa ser objetivamente
demonstrado para implicar em nulidade do lançamento procedido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
DESPESAS DEDUTÍVEIS. CONFRATERNIZAÇÃO AO FINAL DO ANO E
CLUBE DE LAZER DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE
OPERACIONAL. INDEDUTIBILIDADE.
Os gastos com festas intracorporativas e com a manutenção de clube de lazer
destinado aos empregados, ainda que demonstrem possuir certo valor empresarial
estratégico, não se enquadram na autorização de dedução contida no art. 299 do
RIR/99, a qual, primordialmente, exige a necessidade operacional do dispêndio.
Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

O conceito de necessidade não se confunde com utilidade, vantagem ou benefício. O
simples fato da despesa não ser alheia à empresa é insuficiente para lhe atribuir
vinculação às suas atividades transacionais e operacionais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
BASE DE CÁLCULO. ART. 299 RIR/99. APLICABILIDADE. IDENTIDADE DE
IMPUTAÇÃO.
Ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas, especificamente a
norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na apuração da CSLL devida.
Decorrendo a exigência de CSLL de elementos que igualmente fundamentaram o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão para ambos os
tributos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.”

03 - O sujeito passivo, foi intimado do acórdão de recurso voluntário em 28/06/2017
(e-fls. 1.267) apresentando embargos (e-fls. 1.271/1.290) no dia 04/07/2017 (e-fls. 1.270) que foram
rejeitados (e-fls. 1.358/1.365) sendo que tomou ciência dessa decisão através do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) em 18/10/2017 (e-fls. 1.372) e o recurso especial protocolizado em 01/11/2017 (e-
fls. 1.374) e, portanto, tempestivo, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015.
04 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 1.628/1.641 de
14/12/2017 foi dado parcial seguimento ao recurso especial do contribuinte para tratar das
seguintes matérias: “indedutibilidade das despesas incorridas com a realização de eventos de
confraternização; indedutibilidade das despesas incorridas com a manutenção de clubes
sociais; aplicação das regras de dedutibilidade do IRPJ para a CSLL e incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício”.
05 – Dessa decisão foi interposto Agravo em que foi negado e mantida a decisão
de conhecimento parcial do recurso especial (e-fls. 1.679/1.686).
06 - Em síntese são essas as alegações do contribuinte:
a) A matéria de fundo em discussão nestes autos envolve a dedutibilidade
(ou não) dos gastos incorridos com eventos de confraternização e com
manutenção de clube social da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, à luz
do art. 299 do RIR/99.
b) Enquanto o auto de infração foi lavrado sob a acusação de que tais
despesas não seriam necessárias e, portanto, não seriam dedutíveis, a
Recorrente demonstrou que, estando as empresas obrigadas a cumprir
com sua função social, os gastos incorridos, por exemplo, para a
transformação do local de trabalho em um ambiente saudável (como são
os decorrentes de eventos de confraternização e para manutenção de
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

clube social), além de absolutamente necessários, são decorrentes de
própria imposição legal,
c) A Recorrente é pessoa jurídica que tem por objeto social,
basicamente, prestação de diversos e específicos serviços, a saber: a)
prestação de serviços de consultoria e assessoria em sistemas de
informações, desenvolvimento de softwares, administração de banco de
dados e rede de serviços relacionados à Internet, locação de
equipamento de informática de grande porte e treinamento em
informática, prestação de serviços de assessoria fiscal e contábil, gestão
em controle patrimonial, gestão financeira, gestão de tesouraria e
planejamento econômico; b) prestação de serviços de separação,
embalagem para transporte, endereçamento de mercadorias e assessoria
logística; e c) gestão em recursos humanos e treinamento em recursos
humanos.
d) é uma das empresas do Grupo Natura (conhecido fabricante e
distribuidor de cosméticos), tendo sido criada especificamente para
prestar serviços de apoio aos negócios das demais empresas do Grupo
Natura, compreendendo gestão de pessoas, treinamento, recursos
humanos, tecnologia da informação e backoffice (contabilidade, fiscal,
auditoria, tesouraria, cobrança e planejamento econômico).
e) o v. acórdão recorrido manteve a glosa das despesas relativas à
realização de eventos de confraternizações e ao "Clube Natura",
incorridas pela Recorrente, uma vez que estas não estariam diretamente
vinculadas à sua atividade econômica, e, portanto, constituiriam meros
atos de liberalidade (despesas não necessárias).
f) o v. acórdão recorrido, entretanto, as despesas que (I) estão atreladas
à função social da empresa e, o que é pior, (II) que, embora não se
relacionem diretamente com a atividade-fim da empresa, possuem
impacto significativo para a viabilização dessa atividade e seu constante
aprimoramento (gerando, pois, maior produtividade e lucro).
g) É o que ocorre, como já demonstrado, com os gastos incorridos pela
Recorrente com a realização de festas de congraçamento e com o "Clube
Natura".
h) o art. 299 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), prescreve os seguintes requisitos
autorizadores da dedutibilidade fiscal das despesas operacionais
incorridas pelos contribuintes Em resumo, da análise do comando
normativo supratranscrito, constata-se que, para a dedutibilidade fiscal
das despesas operacionais, a despesa tem de ser necessária, usual e
normal.
i) no tocante ao requisito da necessidade, cujo suposto descumprimento
teria fundamentado a manutenção dos autos de infração, o critério
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

estipulado pela norma é o cotejo da despesa em análise com os objetivos
e atividade do contribuinte em questão. Em outras palavras, é verificar
se a despesa questionada guarda ou não relação com "atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora".
j) se uma despesa tem relação com a atividade da empresa, ela é
necessária e, portanto, dedutível para fins fiscais. Caso contrário, se a
despesa for alheia aos objetivos sociais da empresa, trata-se de mera
liberalidade, não sendo admitida a sua dedutibilidade fiscal.
l) Assim, se a despesa guardar relação com as atividades da empresa, a
sua dedutibilidade é garantida para fins fiscais, por força do art. 299 do
RIR/99.
m) Em relação à CSLL diz que que o critério de "necessidade" (e
também os da "usualidade" e "normalidade"), previsto no art. 299 do
RIR/99, não se aplica na apuração da base de cálculo da CSLL, de modo
que, ao menos em relação à CSLL, as glosas de despesas
comprovadamente incorridas não possuem fundamento (legal e fático) e,
portanto, devem ser canceladas.
n) a legislação própria e específica disciplinadora da apuração da base
de cálculo da CSLL (especialmente o artigo 2° da Lei n° 7.689/88 e o
artigo 13 da Lei n° 9.249/95) não determina que, para efeito de
dedutibilidade, a despesa deve ser "necessária" (tampouco "usual" e
"normal").
o) Vale dizer, o critério de "necessidade", previsto no art. 299 do RIR/99
apenas e tão-somente para o IRPJ, não foi incorporado pela legislação
própria e específica disciplinadora da apuração da base de cálculo da
CSLL.
p) Para efeito de dedutibilidade, a legislação própria e específica de
apuração da base de cálculo da CSLL exige a comprovação da despesa
incorrida e a identificação do beneficiário do pagamento, o que, aliás,
no caso concreto, não foi objeto de contestação pela fiscalização,
q) Dessa forma, a despesa desnecessária considerada indedutível na
apuração da base de cálculo do IRPJ, desde que comprovada a sua
efetividade, como é o caso, será sempre dedutível na apuração da base
de cálculo da CSLL, pois, como demonstrado acima, as bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL são distintas, e a legislação da CSLL não incorporou
os critérios de "necessidade", "usualidade" e "normalidade", previstos
no art. 299 do RIR/99 (aplicável apenas para o IRPJ).
r) Por sua vez, não pode ser admitida a interpretação de que o artigo 57
da Lei n° 8.981/95 teria determinado a observância das regras de
dedutibilidade previstas na legislação disciplinadora da apuração da
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

base de cálculo do IRPJ também na determinação da base de cálculo da
CSLL.
s) Com efeito, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.981/95, aplicam-se à
CSLL, única e exclusivamente, as regras de apuração (Lucro Presumido,
Lucro Real e Lucro Arbitrado) e as regras de pagamento (Mensal,
Trimestral e Anual) previstas para o IRPJ, devendo-se ser respeitadas as
regras próprias e específicas de determinação da base de cálculo da
CSLL, especialmente as previstas nas Leis n°s 7.689/88 e 9.249/95.
t) Assim, o artigo 57 da Lei n° 8.981/95 também não pode ser invocado
para supostamente sustentar a aplicabilidade do critério de
"necessidade", previsto no art. 299 do RIR apenas para o IRPJ, na
determinação da base de cálculo da CSLL.
u) Quanto a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício alega
em síntese que a cobrança dos juros moratórios autorizada pelo artigo
161 do CTN somente incide sobre os valores decorrentes de obrigação
tributária principal não pagos no vencimento, ou seja, sobre os seguintes
montantes: (a) tributos (obrigação principal); ou (b) a penalidade
pecuniária consubstanciada ou convertida em obrigação principal (por
exemplo, exigência isolada da multa de ofício, nos termos do art. 43 da
Lei n° 9.430/96).

07 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 1.693 de 06/07/18 e apresentou contrarrazões às e-fls. 1.694/1.704 em
11/07/2018 e de forma objetiva adota como razões o fundamento do voto recorrido requerendo o
desprovimento do recurso do contribuinte.
08 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos da Portaria CARF no 22.564/2020 que estendeu temporariamente à essa 2a Turma as
matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que versem sobre as
matérias da 1a Turma da CSRF. O contribuinte apresentou memoriais que foram arquivados na
pasta eletrônica dessa Turma, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

09 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e foram apresentadas
contrarrazões, contudo, em relação ao seu conhecimento entendo que merece melhor análise,
explico.
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

A) (primeira matéria) “indedutibilidade das despesas incorridas com a realização de
eventos de confraternização;
10 - O voto do acórdão recorrido, a respeito da matéria expressa o seguinte:
“A fundamentação do lançamento, precisamente alinhada com aquilo
professado no v. Acórdão, vale-se de interpretação do art. 299 do RIR que
considera a necessidade operacional do dispêndio como requisito central para
a dedutibilidade, devendo haver conexão direta do gasto com a atividade
empresarial do contribuinte. E, desse modo, tratando-se de despesas com
eventos e instalações dirigidas ao lazer e ao congraçamento, não estaria
contemplada na autorização legal para a sua dedução.
(...)omissis
Como mencionado, a matéria em questão é regida pelo artigo 299 do RIR/99,
valendo aqui sua transcrição:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
(destacamos)
Sobre os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade, brevemente
dispõe o Parecer Normativo CST no 32/1981:
4. Segundo o conceito legal transcrito [correspondente ao art. 299 do
RIR/99], o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou
operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias,
que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo
de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se
apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de
"usualidade" deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de
negócio. (destacamos)
Assim, temos que, quando não há vedação ou autorização expressa, a
legislação tributária federal estabelece como requisito primordial para a
dedutibilidade de determinado dispêndio a sua necessidade para a atividade
desempenhada pelo contribuinte ou para a manutenção da fonte produtiva.
(...) omissis
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

Como se observa, o conceito de necessidade exprime o indispensável, o
imprescindível, sendo mais restrito e, certamente, distinto das ideias de
utilidade, vantagem ou benefício.
A Recorrente traz argumentação em sua defesa que, por força da função social
da empresa, dentro do cenário de Direito Privado que vem se apresentando
desde a segunda metade do século XX, as empresas também têm como objetivo
a busca da justiça social, através de suas atividades, escopo esse que seria tão
essencial quanto as suas atividades operacionais, geradoras de riquezas.
Assim, a realização de eventos sociais para os seus funcionários, bem como a
manutenção de um espaço autônomo, destinado exclusivamente ao lazer de
seus empregados e colaboradores externos (fora das horas laborais),
comporiam as medidas adotadas para o alcance de tal novo objetivo
empresarial.
Inicialmente, cabe lembrar que outros dispêndios que possuem manifesto
interesse social (dentro do ideário de bem comum da sociedade), como, por
exemplo, alimentação, transporte, participação nos lucros do trabalhador,
doações voltadas a ensino e pesquisa e a formação profissional de
funcionários, possuem autorização legal expressa para serem deduzidos. Desse
modo, a sua dedutibilidade não está sujeita ao crivo da norma geral contida no
art. 299 do RIR/99 diferentemente de festas de congraçamento e clubes.
Por sua vez, essa norma tributária, quando trata de necessidade, também
emprega os termos transações ou operações exigidas para a consecução de sua
atividade e manutenção da fonte produtora, o que remete à mercancia, à
exploração econômica, necessitando haver vinculação com o negócio, como
fica esclarecido no Parecer Normativo no 32/1981.
Ainda que a empresa também desenvolva atividades com supostos fins sociais,
os gastos percebidos não estão contemplados na definição geral de despesas
operacionais necessárias.
(...) omissis
Porém, frise-se que a realização de festas e manutenção de clube social, per si,
não são elementos imprescindíveis à manutenção da fonte produtora, bem como
ao próprio bem estar e à satisfação dos empregados, que, efetivamente,
envolvem muitos outros elementos, mais profundos e relevantes, relacionados
aos termos das contratações, ao crescimento na carreira e à rotina diária do
profissional brasileiro.
(...)
Todavia, a mera atribuição de valor estratégico, moral ou mercadológico a um
certo dispêndio pelos gestores da empresa não basta para revesti-lo de
legalmente dedutível das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A celebração de festas e a existência de clubes sociais, certamente, não são
elementos essenciais da rotina de um funcionário nas empresas, assim como,
contrario sensu, o cancelamento de eventos festivos e a suspensão das
atividades recreativas (por motivo de crise econômica, por exemplo)
notoriamente não são apontados como causas de baixas no quadro de
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

funcionários ou de redução da produção, revelando-se dispensáveis para a
operação empresarial.
Como já mencionado, o debate é controverso, não apenas sobre o tema
específico, mas na maioria das matérias que envolvem o teste de dedutibilidade
em face do conteúdo do art. 299 do RIR/99.
Frise-se que nem todo gasto, ainda que mostre-se circunstancialmente
justificável e finalisticamente positivo para a companhia, é dedutível.
Nessa esteira, ainda que determinado dispêndio não seja alheio à empresa (no
caso, relacionado com os seus funcionários, que desfrutam do lazer
patrocinado) e exista um resultado empresarial supostamente vantajoso, tais
ocorrências não se confundem com o conceito de necessidade, empregado na
norma de apuração fiscal sob análise, anteriormente explorado.
Em acréscimo meramente argumentativo, como demonstrado pela Recorrente,
nas confraternizações envolvidas, foram contratados os artistas Jorge Aragão
(para a Festa Operacional) e Os Paralamas do Sucesso (para a Festa
Administrativa) (fls. 1025).
Um eventual debate sobre a necessidade ou não da contratação de shows de
ilustres artistas para o entretenimento de funcionários nas consagrações de
mais um ano de funcionamento das empresas já revela a superficialidade da
despesa com festas internas da companhia e a sua prescindibilidade
operacional.
Se hipoteticamente acatada a natureza dedutível desse tipo de evento
intracorporativo, pergunta-se:
seriam, então, todos os elementos agregados à confraternização, por
decorrência, também necessários?
Ou deveria ser ponderado e analisado quais de seu objetos singulares são
supérfluos ou excessivos? Se positivo, qual seria a medida e a delimitação
jurídica entre o lazer necessário e o lazer desnecessário?
E estariam as fronteiras dessa necessidade atreladas à natureza das atividades
da empresa? Ou ao número de funcionários? Ou mesmo ao tamanho de seu
patrimônio líquido?
Ou talvez ao seu faturamento? Ou ainda ao lucro percebido naquele período?
E quando se tratar de ocasião especial para a empresa (celebração de
centenário)? Ou para os funcionários (superação de metas de produtividade
internas, fixadas pelos diretores). Seriam aplicáveis os mesmos limites da
necessidade do lazer de um ano ordinário ou haveria uma exceção permissiva?
Como se observa, tal problemática na obtenção de parâmetros palpáveis e o
consequente distanciamento dos elementos trazidos pela legislação de regência
vigente para resolvê-la reforçam o convencimento anteriormente delineado e
fundamentado sobre a indedutibilidade dos valores sob exame.”

Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

11 - O primeiro paradigma Ac. no 101-92.770 tratou de exigências pertinentes a
anos-calendários de 1992 a 1994, e expressa a seguinte conclusão:
Acórdão paradigma no 101-92.770, de 1999:
IRPJ e OUTROS - Exercícios de 1992 a 1994
DESPESAS COM RECEPÇÕES, FESTAS E REPRESENTAÇÃO. — Desde que
razoáveis, os gastos com eventos realizados para congraçamento entre
empregadores, empregados e clientes, assim como brindes distribuídos por
ocasião das festa de fim de ano, podem ser admitidos como despesas
operacionais.

“Sob o fundamento genérico constante do item 1 do Auto de Infração, a
autoridade lançadora promoveu a glosa de gastos suportados pela recorrente,
e que teriam sido apropriados como "brindes, contribuições e doações", cujos
valores integram as parcelas discriminadas às fls. 03/11.
Analisada a documentação constante do Anexo-07, e tendo presente a
jurisprudência firmada por este Conselho, consagra entendimento no sentido
de que os gastos com promoções, festas de confraternização, envolvendo
bebidas, lembranças de ínfimo valor unitário, bem como gastos com relações
públicas, todos voltados para o desenvolvimento e no interesse do
empreendimento, podem ser admitidos como despesas operacionais, entendo
que devem ser excluídas da base de cálculo do tributo as parcelas
correspondentes aos documentos de fls. (Anexo-07):”

12 – Quanto ao primeiro paradigma resta evidente, nestes termos, que os acórdãos
comparados analisaram circunstâncias fáticas semelhantes, mas em contextos jurídicos distintos,
sendo que trata de exercícios relacionados anteriormente à legislação ora questionada, não sendo
possível cogitar se o Colegiado adotaria o mesmo entendimento.
13 – Inclusive pelo teor do paradigma, com escassas informações a respeito do
lançamento nessa parte e o seu voto de forma genérica, sem demonstrar a que jurisprudência da
época estava firmando as suas conclusões e a base legal, apenas com base na documentação
avaliada entendeu por excluir da base de cálculo do lançamento as despesas com festas de
confraternização.
14 – A ementa do julgado trata da condicionante de que desde que razoáveis, tais
despesas poderiam ser considerados como despesas operacionais, contudo, o voto recorrido
passa a margem de tais conceitos, indicando apenas perguntas retóricas como reflexão de tais
pontos que ao ver desse relator alcança extrema subjetividade e necessária a análise com base no
contexto probatório do caso concreto, havendo a necessidade de revolvimento de provas,
impossível nessa instância especial.
15 - Nos termos do caput do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF. Para
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

caracterização da divergência jurisprudencial, portanto, é essencial que os acórdãos comparados
tenham se debruçado sobre o mesmo contexto legislativo e portanto não conheço de tal
paradigma.
16 – Quanto ao Ac no 101-94.546, de 2004, temos o seguinte:
DESPESAS COM FESTIVIDADES - As comemorações do aniversário da empresa,
cumuladas com as festividades de fim de ano, visando a promover o congraçamento
entre todos os funcionários e seus respectivos familiares, fazem parte do programa de
relações humanas da empresa. Os gastos com tais festividades são dedutíveis, desde
que razoáveis face à receita bruta ou ao tamanho do quadro funcional.
Festividades
A decisão recorrida entendeu que as despesas em comento não se caracterizam
como necessárias, usuais e normais. O ilustre Relator faz referência a doutrina
de Ricardo Mariz de Oliveira 2 , que considera que ‘as festas de Natal aos
funcionários geram despesas que a empresa não é obrigada a ter. A fábrica
continua a produzir, e o departamento de vendas a vender etc., sem a
realização da festa. Ao contrário, a festa faz parar a produção enquanto se
realiza o evento. Mas a festa faz parte do programa de relações humanas da
empresa e os gastos que traz são necessários porque relacionados com a
atividade da empresa’. Acrescenta ser esse o entendimento que vem sendo
consagrado em sede administrativa, mencionando o Ac. CSRF n° 01-02365, de
13.03.1998, cuja ementa tem a seguinte dicção: ‘É de se admitir as despesas
natalinas de confraternização, em importância razoável’.
Ponderou o ilustre relator que ‘não está sob análise no presente voto a
dedutibilidade de "despesas natalinas de confraternização"— espécie do
gênero "festividades" freqüentemente referida na jurisprudência administrativa
—, mas sim, genericamente, a dedutibilidade de gastos com eventos ou
festividades oferecidos a empregados’. E, no seu entender, não é qualquer festa
ou confraternização organizada em benefício dos empregados da empresa que
se subsume ao conceito de ‘necessidade’. Afirma que a realização de evento
musical para fins de congraçamento do ‘corpo funcional’, com a presença de
nomes de expressão nacional no mundo artístico, é fato bastante incomum, e
sua realização deveu-se fundamentalmente à comemoração dos ‘quarenta anos
de sua fundação’. Conclui, afinal, não haver como sustentar que eventos do
gênero são usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades
da empresa, como exige categoricamente a lei.
Equivoca-se o ilustre Relator ao estabelecer diferença entre festividade
natalina e outras festividades em ocasiões especiais. O que identifica as
despesas como operacionais, como, aliás esclarece a referência doutrinária
trazida no Voto, é a festa fazer parte do programa de relações humanas da
empresa. E as comemorações do aniversário da empresa (no caso, cumuladas
com as festividades natalinas) caracterizam-se perfeitamente como integrantes
desse programa.
O já referido Noé Winkler3 comenta que ‘as reuniões de confraternizações e
congraçamento de empregados, também são normais, pois constituem fator
psicológico gerador de ambiente positivo, contribuindo para o melhor
desempenho da atividade da empresa. Nem se pode limitar o cardápio desses
eventos, expurgando ingredientes estrangeiros’.
Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

A razoabilidade das despesas há que ser medida em relação à receita bruta ou
tamanho do quadro funcional. Esse o entendimento já assumido pelo Conselho
de Contribuintes, conforme Acórdão 103-02.656/79, cuja ementa tem a seguinte
dicção: ‘São necessárias à atividade das empresas as despesas que visam
promover o congraçamento entre os funcionários e seus respectivos familiares,
desde que razoáveis face à receita bruta ou ao tamanho do quadro funcional.’.
Nesse sentido, considerando tratar-se da maior empresa de calçados da
América Latina, com um corpo funcional de cerca de 10.000 pessoas, é
razoável a realização de evento musical com a presença de artistas de renome
nacional.”
17 – Do mesmo modo que o paradigma anterior, entendo que a recorrente não
logrou êxito em comprovar a divergência jurisprudencial, uma vez que os paradigmas
colacionados estão baseados em situações fáticas que não guardam similitude com aquelas
tratadas no acórdão recorrido.
18 – A decisão paradigmática apesar de entender pela despesa ser operacional,
contudo, sob o fundamento de condicionar a que tais valores sejam razoáveis se baseando a
questão do razoável ao talante do julgador e à análise das provas do caso concreto baseada na
receita bruta ou ao tamanho do quadro funcional, indubitavelmente envolve a reavaliação de
prova.
19 – No voto recorrido, ao contrário, tais temas, sequer passaram sob essa análise,
sendo que o voto dispôs acerca desse ponto com perguntas retóricas, sem adentrar à questão uma
vez que suas razões de decidir são pela indedutibilidade da despesa por entender não haver os
atributos de usualidade, necessidade e normalidade com base no art. 299 do RIR, e portanto, não
conheço de tal paradigma.

B) (segunda matéria)“indedutibilidade das despesas incorridas com a manutenção de
clubes sociais”
20 – Quanto a essa matéria a recorrente traz apenas o paradigma Ac. 107-05.531 e
traz como matéria controvertida o seguinte ponto:
Acórdão paradigma no 107-05.531, de 1999:
IRPJ - DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO - Consideram-se despesas
operacionais aquelas incorridas a título de manutenção ou taxa de Clubes
Sociais, quando suportadas pela Empresa, em benefício de todos os
funcionários
indiscriminadamente.
Igualmente,
consideram-se
aquelas
decorrentes com eventos que visam os interesses comerciais; treinamento e/ou
convenção de vendas, tanto com funcionários quanto com representantes da
Empresa.
(...) omissis
Constam dos autos os recibos de pagamentos efetuados ao PALMAS CLUB
pela empresa PALMASA AZULEJOS VARZEA DA PALMA S/A — fls. 245-
2/153-2, assim como toda a documentação comprobatória das transações
efetuadas com os empregados da empresa.
Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

O benefício social que a empresa oferece aos funcionários é legal e não há
nada na legislação pertinente que desabone seu funcionamento, tampouco que
não permita sua dedução. É de se esclarecer que o contrato efetuado com o
PALMAS CLUB não está em nome dos sócios, mas sim em nome da sociedade,
o que permite concluir que todos os sócios e empregados usufruam de suas
dependências.
Os documentos constantes dos autos — que são muitos — permitem–nos
concluir que o benefício social é oferecido a todos os funcionários,
indistintamente. Considerar este comportamento ilegal e desnecessário ao bom
desempenho da empresa é absurdo, porque, como se sabe, estão intimamente
atrelados o bom funcionamento da empresa e a satisfação social do funcionário
e seus familiares. Isto não significa dizer que todas as despesas efetuadas com
seus funcionários podem ser deduzidas da receita para determinação do lucro
tributável.
Porém, não considero absurdo que a empresa pague despesas de
confraternizações e de um clube recreativo para seus funcionários e que estas
despesas, por irrisórias, não possam ser deduzidas da receita apurada.

21 – O voto paradigma parte do pressuposto fático que todas as despesas
relacionadas com o clube foram suportadas pela empresa inclusive tal benefício era oferecido a
todos os funcionários indistintamente e eram irrisórias.
22 – Ao contrário, no voto recorrido verificamos nessa parte o seguinte quadro
fático, verbis:
“Em relação ao Clube Natura, que conta com serviços Salão de Beleza, Parque
Aquático, Estúdio de Pilates, estrutura esportiva e social (fls. 1005 a 1008),
tendo fim exclusivo de lazer, aplica-se o mesmo raciocínio acima exposto.
Não obstante, esgotando a matéria trazida aos autos no presente caso, esse
espaço recreativo teria sido constituído pela Associação dos Empregados da
Natura, sendo sua gestão de responsabilidade própria (fls. 1100) e, como se
observa no seu Regimento Interno (ainda que aparente faltando a última folha)
para que os funcionários frequentem as suas dependências é necessário,
primeiro, submeter pleito de admissão à Diretoria (fls. 1100 e 1101):
(omissis)
Também é cobrada taxa mensal, descontada do salário do funcionário, para
que este seja e continue sendo sócio desse clube:
(...) omissis
Não foi esclarecida a relação entre a Recorrente e a Associação de seus
funcionários no que tange à propriedade e à manutenção do Clube Natura,
assim como e principalmente a forma de pagamento das despesas deste, vez que
a Associação cobra mensalidade e, por outro lado, sem ressalvas, alega-se ser
a Empresa a responsável pela sua manutenção. Naturalmente, as mensalidades
devem ter destino exclusivo à manutenção das dependências desse espaço da
Associação de funcionários.
Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

Mesmo que se possa presumir que a Recorrente subsidia parte dos gastos com
as instalações (o que não foi alegado), a titularidade do clube, a dinâmica entre
os pagamentos de mensalidades pelos empregados e o registro de despesas da
Companhia com este espaço não foram esclarecidos.
Mas fica certo e inequívoco que o acesso e gozo do Clube Natura não é
universal e automático por seus funcionários e colaboradores, demandando
proposição de admissão de todos que desejam frequenta-lo, inclusive
empregados diretos, a ser submetida ao crivo da Diretoria própria da
Associação (que não se confunde com a Recorrente), o que, aliado ao
pagamento de mensalidade, acaba por confirmar a indedutibilidade dessas
despesas percebidas.”

23 – Pela avaliação acima, o voto recorrido, além de entender que a necessidade
de tal dispêndio não foi demonstrada a teor do art. 299 do RIR/99, a Turma entendeu pela
manutenção da glosa também pelo fato de não comprovação de tais despesas, e o fato do acesso
a tal clube não ser universal e automático aos empregados da empresa.
24 - Portanto, ambos os acórdãos decidiram com base no quadro fático distinto e
diante das especificidades do caso concreto, sendo que no presente, mesmo assim, haveria a
necessidade de revolvimento de matéria fático probatória quanto ao segundo ponto destacado no
voto recorrido, pois a Câmara Superior de Recursos Fiscais não é órgão revisor de provas, não
lhe competindo efetuar juízo de revaloração de provas o que dá ensejo ao não conhecimento do
recurso especial interposto.
25 – Com relação aos demais pontos objeto de discussão, “aplicação das regras
de dedutibilidade do IRPJ para a CSLL e incidência de juros de mora sobre a multa de ofício”
entendo que comprovada a divergência e passo ao mérito.

Mérito

C) (terceira matéria) aplicação das regras de dedutibilidade do IRPJ para a CSLL
26 – No mérito quanto a questão da aplicação das regras de dedutibilidade do
IRPJ para a CSLL, entendo que o voto recorrido não merece reparos.
27 – A base legal da autuação foi a cláusula geral de dedutibilidade de despesas da
apuração do Lucro Real, veiculada no art. 47 da Lei no 4.506/64 (correspondente ao art. 299 do
RIR/99), que trata das despesas operacionais, necessárias, usuais ou normais para as operações e
transações da pessoa jurídica ou para a manutenção da fonte produtora.
28 – Nesse ponto a decisão recorrida tratou o tema da seguinte forma, verbis:
“Ainda alega a Recorrente que o critério de necessidade previsto no art. 299
do RIR/99 apenas e tão somente para o IRPJ, não foi incorporado pela
legislação e específica disciplinadora da apuração da base de cálculo da
CSLL. Para a dedução da base tributável dessa Contribuição, bastaria a prova
da ocorrência da despesa.
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

Também sustenta que a ressalva do art. 13 da Lei no 9.249/95 em relação ao
conteúdo do art. 299 do RIR/99 claramente só é dirigida ao IRPJ, sob pena de
planificação de sua base de cálculo com a da CSLL.
Diante disso, frise-se que este Conselheiro entende que inúmeras disposições
da legislação tributária federal, referentes à apuração da base tributável pelo
IRPJ, claramente, não são aplicáveis ao cálculo do montante devido de CSLL
pelos contribuintes, não havendo dúvidas sobre a distinção legal de suas bases
de cálculo.
Porém, especificamente a norma agora contida o art. 299 do RIR/99, regra
geral de apuração fiscal e determinação do lucro tributável introduzida em
1964, não se apresenta como dispositivo exclusivamente dirigido ao IRPJ.
E, diferentemente da argumentação trazida pelo contribuinte, o art. 13 da Lei
no 9.249/95, quando reza que, para efeito de apuração do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as
seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506,
de 30 de novembro de 1964 [dispositivo original de veiculação da norma do
art. 299 do RIR/99], fica claro o sentido de combinação, cumulação, das suas
disposições, as quais versam sobre o mesmo tema.
Tendo o Legislador, no início daquela redação, expressamente determinado
que as vedações previstas seriam incidentes tanto na apuração do IRPJ como
da CSLL, não havendo um outro comando de exceção específica, não procede
interpretação que implica no seu afastamento em relação à CSLL.
Assim, a conclusão de indedutibilidade das despesas aqui debatidas estende-se
à base de cálculo da CSLL.

29 – Nesse caso de tais despesas entendo que aplicam-se também à CSLL, sendo
que a 1a Turma da CSRF em outras oportunidades já tratou do tema conforme interpretação do
art. 299 do RIR e art. 13 da Lei 9.249/95 indicados no voto recorrido, no Ac. 9101-002.970 j.
05/07/2017 voto vencedor do I. Conselheiro Relator Rafael Vidal de Araújo que peço vênia para
transcrição:
“Não discordo da recorrida quando esta afirma que a regra do art. 57 da Lei
no 8.981/1995 manteve separadas as bases de cálculo e as alíquotas previstas
para o IRPJ e a CSLL. Embora estipule que as normas de apuração e de
pagamento do IRPJ se aplicam à CSLL, o próprio dispositivo declara em
seguida que serão "mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor":
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto
no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação
em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela
Lei no 9.065, de 1995) (grifou-se)
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

Não há dúvidas de que a legislação prevê ajustes específicos (adições e
exclusões) que não abrangem os dois tributos. Tampouco se discute que nem
todos os ajustes de um tributo serve ao outro.
Se o art. 57 da Lei no 8.981/1995 houvesse produzido uma coincidência plena
entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, seria inteiramente
dispensável que normas posteriores a ele viessem estabelecer pontualmente,
em determinadas situações, a equiparação.
Por exemplo, o art. 60 do Decreto-Lei no 1.598/1977 (base legal do art. 464 do
RIR/1999) estabelece que, na determinação do lucro real, devem ser
adicionados os valores caracterizados como distribuição disfarçada de
lucros. Se o art. 57 da Lei no 8.981/1995 houvesse equiparado as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, a partir de então a distribuição disfarçadas de
lucros também deveria ser adicionada à base de cálculo da CSLL.
Conclui-se que não era este o caso a partir do momento em que o art. 60 da Lei
no 9.532/1997, abaixo transcrito, veio estabelecer expressamente esta
adição à base de cálculo da CSLL. Qual seria o sentido dessa nova
norma legal promulgada em 1997 se já houvesse, desde 1995, equiparação
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL determinada pelo art. 57?
Art. 60. O valor dos lucros distribuídos disfarçadamente, de que tratam os
arts. 60 a 62 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, com as alterações do art. 20
do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, serão, também,
adicionados ao lucro líquido para efeito de determinação da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido.
Assim, se existem normas posteriores ao art. 57 da Lei no 8.981/1995 que vêm
pontualmente determinar a adição de certos valores à base de cálculo da
CSLL, valores estes que antes só eram adicionados ao lucro real, é de se
concluir inexoravelmente que o referido art. 57 não equiparou as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Ocorre que tal constatação não é suficiente para sustentar o pleito da recorrida
de que as despesas desnecessárias não sejam adicionadas à base de cálculo da
CSLL.
Isto porque o art. 13 da Lei no 9.249/1995 determina a adição, à base de
cálculo da contribuição, das despesas consideradas desnecessárias:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
(...)
Observe-se que o art. 47 da Lei no 4.506/1964, a que se refere o dispositivo
reproduzido, é o fundamento legal do art. 299 do RIR/1999, que dispõe
exatamente sobre os requisitos da necessidade, usualidade e normalidade para
a dedutibilidade das despesas.
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

Assim, o texto legal acima transcrito evidencia claramente o vínculo entre a
apuração da base cálculo da CSLL e os referidos requisitos para a
dedutibilidade de despesas.
Do contrário não faria nenhum sentido a ressalva contida no texto. Com efeito,
se o texto diz que para uma determinada situação deve se aplicar "A"
independentemente de "B", é porque "B" também é aplicável àquela mesma
situação.”

30 – Na mesma esteira interpretativa quanto ao art. 13 da Lei 9.249/95 o
entendimento no Ac. no 9101-002.788 j. 9/05/2017 Relator Conselheiro André Mendes de Moura
em que peço vênia para transcrição:
Sobre a extensão de regras do IRPJ na apuração da base de cálculo da CSLL,
transcrevo excerto do Acórdão no 9101-002.396, do Conselheiro Marcos
Pereira Valadão:
Com relação à exigência de CSLL, está correto o entendimento da decisão de
primeira instância, como descrito pela decisão recorrida, de que:
xxxvi) apesar de nem todas as restrições à dedutibilidade de dispêndios,
previstas na legislação do Imposto de Renda, serem aplicáveis à CSLL,
deve-se ter em conta que a glosa das despesas em litígio não teria sido
motivada por disposições específicas na legislação do IRPJ, posto que
comprometeria o resultado do exercício.
É dizer: a admissão de determinados valores como despesas operacionais, ou
não, afeta a apuração do lucro operacional — que é o mesmo, tanto para o
IRPJ quanto para a CSLL — e, apenas reflexamente, as correspondentes
bases de cálculo (lucro real e lucro ajustado). O resultado do exercício,
apurado com observância da legislação comercial, é comum a ambos os
tributos, cujas respectivas bases de cálculo começam a diferir entre si, pelos
ajustes específicos previstos na legislação de cada um deles, somente a partir
da apuração daquele resultado.
(...)
Há também que se concordar com o argumento do recorrente em relação à
aplicação do art. 13 da Lei no 9.249/95, que veda diversas deduções da base
de cálculo da CSLL, sem prejuízo do disposto no art. 47 da Lei no 4.506/64,
ou seja, o referido dispositivo, que segue abaixo transcrito, determinou a
adição das "despesas desnecessárias" à base de cálculo da CSLL:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
[...]
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.720353/2014-58

Veja que o art. 47 da Lei no 4.506/1964 é o fundamento legal do art. 299 do
RIR/1999. Ele dispõe exatamente sobre os requisitos da necessidade,
usualidade e normalidade para a dedutibilidade das despesas.
Assim, o texto legal acima transcrito evidencia claramente o vínculo entre a
apuração da base cálculo da CSLL e os referidos requisitos para a
dedutibilidade de despesas, do contrário não faria nenhum sentido a
ressalva contida no texto. Com efeito, se o texto diz que para uma
determinada situação deve se aplicar "A" independentemente de "B", é
porque "B" também é aplicável àquela mesma situação.’
Precisamente nesse contexto, para as despesas do caso concreto há expressa
previsão legal para estender à CSLL as regras de dedutibilidade do IRPJ. A
redação do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe claramente sobre hipóteses
de despesas indedutíveis tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, incluindo
expressamente as situações previstas no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964, que é
a matriz legal do art. 299 do RIR/99.
E, no caso concreto, as despesas de natureza específica (como a do art. 304 do
RIR/99), em tese, submetem-se às normas gerais previstas para as despesas
dispostas no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964. Para serem dedutíveis, devem ter
os atributos de usualidade, necessidade e normalidade, além de outros
requisitos especiais a depender do tipo do dispêndio. E, se o art. 13 da Lei no
9.249, de 1995 dispõe que não dedutíveis despesas que não preencham tais
atributos, a despesas do caso concreto devem ser adicionadas na apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.”

31 – Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.

D) (quarta matéria) incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
32 – Essa matéria, apesar de conhecida na época do despacho de admissibilidade
de 14/12/2017, ela foi sumulada apenas em 03/09/2018 e a conheço para negar-lhe provimento
aplicando os termos da Súmula CARF no 108 que reza:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Conclusão
33 - Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Especial e na parte
conhecida nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital